Tribunal: TJMT
Processo: 1075450-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075450-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AGNES SALVADOR DA SILVA - CPF: 049.581.821-60 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que acolheu o pedido inicial em ação de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem financiado. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo sido indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da violação do procedimento previsto no art. 99, §2o do CPC; (ii) saber se a capitalização diária de juros sem a correspondente informação da taxa diária no contrato configura abusividade por violação ao dever de informação; e (iii) saber se o reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o fundamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita violou o art. 99, §2o do CPC, que exige a oportunização à parte para comprovação de sua hipossuficiência antes do indeferimento, tendo a parte comprovado sua situação de hipossuficiência econômica.

4. Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.

5. A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.

6. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita e reformar a sentença, julgando improcedente a ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§2o e 3o; CDC, art. 6o, III; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/08/2024; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGNES SALVADOR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1075450-83.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.
, que acolheu o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem.

Houve condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita, pois não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo do seu sustento. Argumenta que o juízo de primeiro grau violou o art. 99, §2o do CPC ao indeferir o pedido sem oportunizar a apresentação de documentos complementares que comprovassem sua hipossuficiência, desconsiderando a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada.

Sustenta que há abusividade no contrato de financiamento em razão da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária no instrumento contratual, o que viola o direito à informação tutelado pelo CDC. Defende que esta abusividade, ocorrida no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora conforme o Tema 28 do STJ, tornando indevida a busca e apreensão do veículo.

Alega ainda que houve comportamento contraditório do banco apelado, que após o ajuizamento da ação permitiu a purga da mora administrativamente, oportunizando pagamentos parciais e negociando acordos para quitação das parcelas em atraso, gerando legítima expectativa de manutenção do contrato. Argumenta que essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
, importando em renúncia do credor ao direito de execução imediata.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, revogando a liminar deferida e determinando a devolução do veículo ou, caso isso não seja possível, a conversão do feito em perdas e danos acrescido da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o do Decreto-Lei 911/69. Postula também a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões apresentadas em id. 292273871, o apelado sustenta que não há abusividade no contrato de financiamento, argumentando que a capitalização diária é lícita quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ, e que a mera ausência da taxa diária não implica em omissão capaz de desconstituir a mora, já que estão expressamente previstas as taxas mensal e anual. Defende ainda que não se pode discutir cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão e que, tendo sido a apreensão do veículo efetivada e a posse consolidada, deve ser mantida a sentença por aplicação do princípio pacta sunt servanda.

Sustenta que a apelante não negou o inadimplemento e que está tentando se eximir de obrigação contratual regularmente contraída, violando a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil. Alega que seria absurdo imaginar que eventuais abusividades fossem relevantes apenas após o inadimplemento, requerendo a manutenção integral da sentença e o indeferimento de qualquer tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AGNES SALVADOR DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que acolheu o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

Verifica-se que a r. sentença recorrida indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que "
não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Até porque, diante do valor contratado, não há como caracteriza o requerido pobre diante da Lei.
"

Todavia, o art. 99, §3o do CPC estabelece expressamente que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Ademais, o §2o do mesmo dispositivo determina que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, em clara violação ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Além disso, a apelante juntou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

Assim, merece provimento ao recurso neste ponto, para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.

No que tange ao mérito, a questão central do recurso refere-se à suposta abusividade da capitalização diária de juros sem a correspondente informação da taxa diária no contrato, e seu efeito sobre a caracterização da mora.

Primeiramente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Analisando o contrato firmado entre as partes (id. 292273413), verifica-se que, de fato, há previsão expressa de capitalização diária de juros, conforme se observa na cláusula 8:
"(...) juros remuneratórios equivalente a Taxa de Juros da Operação; e (ii) juros moratórios equivalente a 1% (um por cento) ao mês; todos calculados de forma 'pro rata' e capitalizados diariamente, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento
".

Contudo, em nenhum momento o contrato especifica qual seria a taxa diária de juros aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal (3,59% a.m.) e anual (52,61% a.a.), conforme consta no documento.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa nos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6o, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

Ressalte-se que, de acordo com o Tema 28 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora da devedora, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, além de reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora pelo reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicável.

DETERMINO
a revogação da liminar anteriormente concedida e a devolução do veículo à apelante e, caso a devolução seja impossível por já ter ocorrido a alienação do bem a terceiros, determino a conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69, acrescida da multa de 50% sobre o valor financiado.

Por fim,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025